Tribunal: TJMT
Processo: 1016506-16.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Embargos de Declaração no 1016506-16.2021.8.11.0002
Embargante: BANCO BRADESCO S.A.
Embargada: MAYELLY LEITE DE MORAES
JuIZ Relator: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS COM EFEITOS INFRINGENTE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – RECURSO DESERTO – EMBARGOS REJEITADOS
Os embargos declaratórios somente podem ser opostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 18 da Lei no 9.099/1995, sendo vedada a sua utilização para rediscutir a matéria.
O Recurso está deserto diante da não comprovação do preparo de forma tempestiva.
Embargos conhecido e rejeitado.
RELATÓRIO E VOTO
Pretende o embargante o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para modificar o acórdão que julgou pela deserção recursal.
Alegou a parte embargante que realizou a juntada do comprovante do preparo de forma intempestiva, mas o pagamento foi realizado no prazo legal.
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou erro material porventura existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 1.022 do CPC.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre Nelson Nery Junior[1] disserta o seguinte:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado.”
Colaciono julgado nesse sentido:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.
1 - Tratam-se de embargos de declaração em que a embargante pugna pela rediscussão do mérito do julgado.
2 - Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei 9.099/95.
3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no mérito os rejeito.
(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 24/02/2015, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2015. Pág.: 418)
No presente caso, entendo que os embargos devem ser rejeitados uma vez que, conforme apontado na decisão, NÃO HOUVE JUNTADA DA GUIA OU DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO.
A comprovação das custas ocorreu apenas em sede de Embargos de declaração.
O art. 42, §1o, da Lei 9.099/1995, dispõe que:
Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.
§ 1o O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.
Dispõe o Enunciado 80, do FONAJE:
Enunciado no 80: O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995). (Aprovado no XI Encontro, em Brasília-DF – Alteração aprovada no XII Encontro – Maceió/AL).
A matéria é de ordem pública e, mesmo que não alegada pela outra parte pode e deve ser reconhecida pelo magistrado.
Assim sendo, verificada a deserção, imperioso a rejeição dos embargos e a manutenção do acórdão.
Pelo exposto, CONHEÇO dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito, os REJEITO, monocraticamente, por não vislumbrar a existência de qualquer mácula.
É como voto.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
[1] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.